Tribunal: TJPA
Processo: 0805500-58.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805500-58.2025.8.14.0006

APELANTE: JOSE CASSIO SANTOS CUNHA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, na qual a parte autora alegou abusividade na cobrança de juros, tarifas bancárias e encargos contratuais, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, cobrança de tarifa de cadastro e demais encargos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a matéria é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente.

4.

A controvérsia acerca da legalidade de encargos contratuais pode ser resolvida com base no contrato, sendo desnecessária a prova pericial, afastando o alegado cerceamento de defesa.

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A existência de cláusula expressa autoriza a capitalização de juros, inexistindo irregularidade no caso concreto.

7.

A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre as partes, conforme Súmula 566 do STJ.

8.

A parte autora não comprova a ocorrência de cobrança indevida ou abusividade nos encargos, ônus que lhe incumbe, ainda que aplicáveis as normas do CDC.

9.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança das alegações, o que não ocorre quando a parte se baseia em alegações genéricas e cálculos unilaterais.

10.

A inexistência de ilegalidade nas cobranças afasta o direito à repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a prova pericial é desnecessária.

2.

A capitalização de juros é válida em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada.

3.

A tarifa de cadastro é lícita quando prevista contratualmente e vinculada ao início da relação entre as partes.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos de prova.

5.

A ausência de comprovação de cobrança indevida impede a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, AgInt no AREsp 2593853/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006; TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSE CASSIO SANTOS CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual julgou
improcedentes os pedidos autorais
.

A decisão recorrida, lançada ao id 30096853, consignou, em síntese, que: (i) rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, notadamente aquelas relativas à inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade da justiça, ausência de documentos essenciais e impugnação ao valor da causa; (ii) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, reputando suficiente o acervo documental para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC; (iv) afastou a alegação de cerceamento de defesa, por considerar desnecessária a produção de prova pericial; e (v) no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à capitalização de juros e à cobrança de tarifas, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 30096854), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, a qual reputa imprescindível para comprovar a cobrança de encargos abusivos; (ii) houve julgamento antecipado indevido da lide, em afronta aos arts. 355 e 370 do CPC; (iii) o contrato apresenta irregularidades, especialmente no que tange à capitalização diária de juros, a qual reputa ilegal; (iv) há cobrança abusiva de tarifas bancárias, notadamente tarifa de cadastro; (v) teria ocorrido cobrança indevida de encargos moratórios e eventual venda casada de seguro; e (vi) requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e determinar a revisão do contrato com repetição de indébito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (id 30096858), nas quais a parte recorrida alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC; no mérito, sustenta que: (i) o contrato foi celebrado de forma regular, com plena ciência do consumidor; (ii) não há abusividade nos juros remuneratórios ou encargos contratuais; (iii) a capitalização de juros é expressamente pactuada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ; (iv) inexistem cobranças indevidas ou irregularidades nas tarifas; (v) os cálculos apresentados pela parte autora são unilaterais e desprovidos de respaldo técnico; e (vi) requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Preliminar

A preliminar suscitada pelo apelante cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, sobretudo quando o feito se encontra suficientemente instruído com prova documental, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, como verificado no caso concreto.

A controvérsia posta nos autos, legalidade de encargos contratuais, possui natureza eminentemente documental, sendo plenamente possível sua análise a partir do contrato firmado entre as partes, não se revelando imprescindível a realização de prova pericial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao consignar que:

“Não há cerceamento de defesa quando o contrato firmado entre as partes é suficiente para permitir a análise da legalidade das cláusulas, sendo desnecessária a produção de prova pericial” (TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido:

“Alegação de cerceamento de defesa não configurada, sendo desnecessária a dilação probatória quando a matéria é suficientemente comprovada por documentos” (TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho).

Ademais, verifica-se que o apelante não apresentou sequer elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade de suas alegações, limitando-se a insurgências genéricas, o que afasta a alegação de prejuízo processual.

Diante disso, rejeito a preliminar.

3.
3.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da alegada abusividade de encargos contratuais, notadamente capitalização de juros, tarifa de cadastro e demais encargos incidentes em contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A sentença recorrida deve ser mantida.

No que concerne à
capitalização de juros
, verifica-se que o contrato foi celebrado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo lícita a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541/STJ).

A propósito, o próprio apelante reconhece tal possibilidade em suas razões, restringindo sua insurgência à alegada ausência de pactuação válida, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo diante da existência de previsão contratual expressa, conforme sustentado pela instituição financeira.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado Tribunal é firme:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou a cobrança abusiva de juros superiores aos prometidos, inclusão não informada de IOF e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em saber se:(i) a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, por superar a taxa prometida contratualmente ou a média de mercado;(ii) a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado;(iii) houve cobrança indevida de IOF;(iv) existe dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,81% a.m.), não havendo abusividade.4.
A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).5. A cobrança do IOF está autorizada por lei (CTN, art. 63; Decreto 6.306/2007), sendo ônus do autor comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu
.6. Não se configura dano moral na hipótese de divergência contratual sem violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.3. A cobrança de IOF em contrato bancário é legal e não configura prática abusiva.4. O mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11; CC/2002, arts. 405, 406; CDC, arts. 6º, III e V, 39, §1º, 42, parágrafo único; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) Grifei.

Quanto à
tarifa de cadastro
, verifica-se que sua cobrança encontra respaldo no ordenamento jurídico, desde que prevista no contrato e vinculada ao início do relacionamento entre as partes, conforme Súmula 566 do STJ.

No caso concreto, há prova documental de que o próprio consumidor anuiu expressamente à prestação do serviço e à cobrança da referida tarifa, conforme ficha cadastral juntada aos autos, inexistindo qualquer demonstração de irregularidade, duplicidade ou ausência de contraprestação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido da legalidade da cobrança:

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por GPG Felicio Comércio e Representações contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito movida em face do Banco Bradesco S.A.

2. A parte autora alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato bancário, incluindo juros excessivos, capitalização indevida, tarifas abusivas e cláusula-mandato, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, a repetição do indébito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

3. A sentença afastou a alegação de abusividade, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida de juros; (iii) verificar a legalidade das tarifas bancárias e da comissão de permanência; (iv) determinar se a negativação do nome da recorrente deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo permitida a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano, desde que não se caracterize abuso manifesto (STJ, REsp nº 1.061.530/RS). No caso, a taxa aplicada está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A capitalização de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ. No contrato em questão, há previsão expressa de capitalização, tornando-a legítima.

7. As tarifas bancárias cobradas são permitidas, nos termos da Súmula nº 566 do STJ, e a tarifa de cadastro é válida para contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007. Não há comprovação de cobrança indevida.

8. A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, nos termos da Súmula nº 472 do STJ. No caso, não houve cumulação indevida desse encargo.

9. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula nº 380 do STJ. Para impedir a negativação, seria necessário o depósito do valor incontroverso da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura, salvo abuso manifesto.

2. A capitalização de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 é válida se houver previsão expressa.

3. A cobrança de tarifas bancárias e comissão de permanência é lícita, desde que observados os requisitos estabelecidos pelo STJ.

4. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a negativação do seu nome, salvo depósito do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmulas nº 380, 472, 539 e 566. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0046488-65.2013.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04). Grifei.

No que tange aos
demais encargos contratuais
, não há qualquer prova de cobrança indevida, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cumpre destacar que,
ainda que a relação jurídica esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor
, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal circunstância não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito” (STJ, AgInt no AREsp 2593853/RS).

No caso concreto, o apelante limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica idônea, baseando-se, inclusive, em cálculos unilaterais sem respaldo pericial, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer abusividade.

Por fim, inexistindo ilegalidade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de
repetição de indébito
, por ausência de pagamento indevido.

4.

4
.
Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026